Tribunal: TJBA
Processo: 8041662-21.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041662-21.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NELSON ANDRE BERGAMO e outros (4) Advogado(s): MARCIO ROGERIO DE SOUZA AGRAVADO: EUCLECIO LUIZ ELGER Advogado(s):LETICIA ABU KAMEL LASMAR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRETENSÃO REPARATÓRIA DE PREJUÍZOS ALEGADOS DECORRENTES DO ESBULHO AFIRMADO OCORRIDO (ART. 555, I, DO CPC).CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. PARCERIA AGRÍCOLA EXERCIDA EM CONJUNTO POR AUTOR E RÉU - ARRENDATÁRIOS. DEFERIMENTO DE PEDIDO DO AUTOR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE PARA INCLUSÃO DO ARRENDANTE. DENUNCIAÇÃO EFETUADA A DESTEMPO. OFENSA AOS ARTS. 125 E 126 DO CPC. Assiste razão à irresignação dos litisdenunciados recorrentes, porquanto a denunciação da lide não se mostra cabível na hipótese vertente, eis que a par de ter sido apresentada a destempo, também não se vislumbra cabimento no rol constante do art. 125 do CPC. O que se verifica é que a instauração do incidente fundado no art. 125, II, do CPC, pelo autor da ação, fora efetuado após contestação e réplica, encontrando-se preclusa, por expressa dicção dos arts. 126 e 131 do CPC, uma vez que a legislação processual prevê momento oportuno para dedução do pedido da ampliação subjetiva ulterior, por via da lide secundária em que consiste a denunciação da lide. Por seu turno, a arguição de que pedido pauta-se em fatos supervenientes não socorre o litisdenunciante, uma vez que a instauração do incidente com fulcro no art. 125, II, do CPC, cinge-se às hipóteses em que o denunciado tem o dever de promover, por lei ou por contrato, a indenização, em ação regressiva, do prejuízo do vencido no processo. Desta hipótese não cuidam os autos, vez que ausente qualquer estipulação contratual, de forma expressa e direta, de tal obrigação. Desse modo, não se tratando de obrigação indenizatória decorrente de garantia própria, o que se vislumbra nos autos, é que se trata de pedido regressivo que, na verdade, tem por escopo readequação do polo passivo da lide. Agregue-se, que a demanda possessória cumula pedido de perdas e danos com fundamento no art. 555, I, do CPC, enquanto que a demanda secundária pretendida com a denunciação da lide requerida, importaria em introdução de fundamento novo (responsabilidade do arrendante denunciado e aferição de notícia da ciência de fato da rescisão contatual), a exigir dilação probatória incompatível com a celeridade processual preconizada pelo instituto da denunciação da lide. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041662-21.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante NELSON ANDRE BERGAMO e outros (4) e como agravadoa EUCLECIO LUIZ ELGER. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2023 Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça